Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0701871-62.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 2453951 e ID 2498267) opostos por RUBENS PEDROSA PAIVA, AVERSONI GONÇALVES HOMAR e DAVINO CADETE DA SILVA (exequentes) e DISTRITO FEDERAL (executado) em face do acórdão (ID 2377943, págs. 37/53), no Agravo de Instrumento, que negou provimento ao Agravo dos exequentes e deu parcial provimento ao agravo do executado, apenas para reformar a decisão recorrida em relação à incidência do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) como o índice de correção monetária do débito fazendário até a expedição de precatório, quando incidirá o IPCA-E. No id. 3299361, suspendi a tramitação do presente recurso até o julgamento definitivo do RE 870-947/SE pelo Supremo Tribunal Federal. No id. 20684045, a Secretaria informou ter havido o trânsito em julgado do RE 870.947/SE. É o relatório. Tendo em vista o julgamento definitivo do RE 870.947/SE, com certificação de trânsito em julgado no dia 31/03/2020, REVOGO a suspensão deferida no id. 3299361. Assim, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre o retorno da tramitação processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020 14:22:34. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator